Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão interlocutória que, ao julgar a primeira fase da ação de exigir contas, o condenou a presta-las. A decisão recorrida foi proferida aos 13/03/2020 e o próprio agravante já prestou contas em 21/05/2020, conforme se verifica dos ID's 55709776 e 63675786. Não obstante a intempestividade e falta de interesse recursal, as alegações contidas nas razões recursais não foram objeto de debate e decisão perante o juízo de origem e seu conhecimento originário em grau de recurso poderia, em tese, configurar ofensa aos princípios do juiz natural e duplo grau de jurisdição. Desta forma, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos recursais. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403